Tribunal: STF
Processo: Rcl 19178
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de usurpação de competência, em razão da não aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não cabimento. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.